Tribunal: TJES
Processo: 5032191-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032191-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOANA DE ARAUJO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5032191-73.2022.8.08.0024

Recorrente: MARIA JOANA DE ARAUJO

Recorrido: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO E
PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO
DE PENSÃO POR MORTE PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N
º 4565/91.
EX-EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO AO DER-ES. REGIME
CELETISTA.
SUPRESSÃO UNILATERAL
DO BENEFÍCIO
.
JUSTI
F
ICATIVA FUNDADA NA VEDAÇÃO DISPOSTA
NO ART. 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº
103/2019. INSTITUTO DIVERSO.
NATUREZA ASSISTENCIAL. PENSÃO POR MORTE PAGA
PELO INSS E COMPLEMENTAÇÃO PEL
A FAZENDA ESTADUAL
.

ANULAÇÃO DO ATO DE INTERRUPÇÃO. RESTABELECIMENTO E
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

O caso em apreço versa sobre a anulação do ato de cessação do pagamento da
complementação de pensão
em favor da recorrente, bem como sobre a pretensão de condenação do DER-ES a devolver os valores retidos, acrescidos juros e correção monetária.

Segundo o que consta nos autos, o artigo 1º, da
Lei Estadual nº 4511/91
, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante,
in verbis
: “
Aos
servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias,
que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse
, acrescido do adicional por tempo de serviço
”. (grifado)

Por conseguinte, prevê o art. 2º da
Lei Estadual nº 4565/91
idêntico direito em caso de pensão por morte: “
Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social,
garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no Art. 1º da lei supracitada
”. (grifado)

Logo, argumenta a recorrente que, em se tratando de beneficiário dependente, o valor da pensão por morte corresponderá a idêntico montante a título de complementação.

Segundo as alegações de defesa do DER-ES, o ato de interrupção do pagamento se fundou na alteração promovida pela
EC nº 103/2019
, através da qual se pode afirmar que o fato jurídico aposentadoria e o fato jurídico pensão por morte não mais possuem suporte fático de norma, cuja incidência gere direito a complementação de aposentadoria e complementação de pensão. Tendo o falecimento do instituidor da pensão ocorrido após a emenda, direito à complementação da pensão não haveria:

Art. 37,
§ 15,
CF:
É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social
. (incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Pois bem. Em meu sentir, razão assiste à parte recorrente.

O benefício pleiteado encontra fundamento na Lei Estadual nº 4565/91, sendo certo que a Fazenda Estadual assumiu a responsabilidade pelo pagamento da complementação aos aposentados e pensionistas de ex-funcionários do DER-ES, conforme demonstrativo de pagamento anexado com a inicial, e não o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Destaque-se que, nos termos do artigo 2º
1
da Lei Estadual nº 4565/91, para o recebimento da referida complementação de aposentadoria, bastaria a apresentação, pelo servidor inativo, do contracheque do respectivo provento, elemento que, por encontrar-se dissociado do caráter contributivo inerente às verbas previdenciárias, enseja no reconhecimento da
natureza assistencial
da rubrica paga pela Administração Pública.

Corrobora a presente compreensão o artigo 4º, da Lei 4511/91, ao prever que as despesas com o pagamento da complementação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados, elemento que reforça e evidencia o caráter assistencial da verba e desvincula, portanto, o custeio pelo INSS, face a ausência de contribuição prévia.

Logo, apesar do
nomen iuris
“complementação de aposentadoria”, a verba possui
caráter eminentemente assistencial
, paga direta e indiscriminadamente pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS, inexigindo-se prévia contribuição. De igual modo, é a hipótese de “
complementação de pensão
”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor vinculado ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos.

O mesmo raciocínio pode ser extraído do Parecer da Procuradoria-Geral do Estado e da Nota Técnica da SEGER – Secretaria de Gestão e Recursos Humanos juntados com a inicial.

Somado a isso, do que se percebe do texto constitucional (art. 37, § 15), ao alterar o regime previdenciário do
servidor público efetivo
, criou um regime de previdência complementar específico, aos quais todos estão vinculados obrigatoriamente. Com a instituição de regime previdenciário complementar próprio, a Constituição vedou todas as demais hipóteses de complementação de benefício previdenciário.

Com efeito, o caso dos autos não se subsume ao disposto no art. 37, § 15 da Constituição Federal, uma vez que o citado dispositivo diz respeito ao
servidor público efetivo
vinculado ao regime geral de previdência social. Todavia, o instituidor do benefício pretendido pela recorrente possuía
vínculo celetista
para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação de norma utilizada pelo recorrido para fazer cessar a complementação da pensão.

Por fim, faço constar que o entendimento acima esboçado é consentâneo com o que já vendo sendo manifestado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
ex exemplum:

(TJES. AI 5014177-79.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Julgamento: 17 de abril de 2024).

(...)
Assim, conforme consignado na decisão inicial, esta Corte já reconheceu a natureza assistencial da complementação prevista no art. 1º da Lei Estadual n. 4.511/91, entendendo como devido o pagamento aos servidores submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, mesmo o falecimento tendo ocorrido após a EC 103/2019
. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante de natureza assistencial. 2. O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por este órgão colegiado em ocasiões pretéritas, a exemplo do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024. 3. A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior. Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada. 4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubrica”. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 5029442-83.2022.8.08.0024. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: JORGE VIANA VALLE DOS SANTOS. Jugado em 29/11/2023)”
(destacado)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para fins de
JULG
AR
PROCEDENTE
S
os pedidos da inicial e
A)

declarar a anulação do ato de cessação do pagamento da complementação de pensão em favor da recorrente;
B)
restabelecer o pagamento do benefício de complementação de pensão por morte;

C)
bem como condenar o DER-ES a devolver os valores retidos, acrescidos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 905 / REsp repetitivo n. 1.495.146/MG
2
.

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

1
Art. 2º, Lei Estadual nº 4565/91: “
O pagamento da complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento
”.

2
No REsp repetitivo n. 1.495.146/MG, se “
consignou que as condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública referentes à servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (i) até julho de 2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (ii) agosto de 2001 a junho de 2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária segundo o IPCA-E; (iii) a partir de julho de 2009 – hipótese destes autos: juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E”
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)